Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729712-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS BORGES CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DANIELA DOS SANTOS BORGES CASTRO, deferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de determinar o retorno ao trabalho da parte agravada, mantendo-a afastada de suas funções pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), a contar de 04/04/2025 conforme prescrição médica, ou até deliberação judicial. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 74391278). Contrarrazões apresentadas (ID 74528983) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença, que julgou improcedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Daniela dos Santos Borges Castro, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência concedida sob ID 241383819.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital